Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-68.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036907-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CATIA JANAINA NEVES CORREIA - CPF: 041.284.581-47 (RECORRIDO), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRENTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CATIA JANAINA NEVES CORREIA - CPF: 041.284.581-47 (RECORRENTE), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036907-68.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ITAU UNIBANCO S.A.

Polo Passivo

CATIA JANAINA NEVES CORREIA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA APRESENTANTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 476 DO STJ. PARCELAS QUITADAS. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. FIXAÇÃO DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que condenou, de forma solidária, as reclamadas.

2.

Intuito recursal é o reconhecimento da ilegitimidade passiva. De forma subsidiária, o reconhecimento da ausência de falha de serviço a justificar o dever de indenizar ou ainda a fixação dos juros da data do arbitramento.

3.

Em que pese o banco aduza, com base a Súmula 476 do STJ, ser ilegítimo para figurar no polo passivo, foi o apresentante do título para fins de protesto.

4.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa.

5.

Débitos quitados anteriormente à apresentação dos títulos para protesto. Fato incontroverso

6.

Recurso fundamentado em mero aborrecimento que está em dissonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal
.

7.

“
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.”
(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

8.

O
quantum
indenizatório atende as especificidades do caso e o critério da razoabilidade (R$ 4.000,00).

9.

O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos morais, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ.

10.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024